Tribunal: TJMT
Processo: 1018464-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018464-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), ODEMIR ROSSETO - CPF: 670.531.069-34 (AGRAVANTE), BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 038.551.791-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária. Os agravantes sustentam prescrição trienal do título, nulidade da citação por edital e pleiteiam concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar se houve prescrição do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário;
(ii) aferir a validade da citação por edital;
(iii) analisar o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, não visa à cobrança do débito, mas à retomada da posse do bem objeto da alienação fiduciária, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. A citação por edital foi precedida de tentativas de de citação por oficial de justiça, configurando-se regular e válida.

5. O indeferimento do benefício da justiça gratuita, já analisado em decisão própria, não comporta revisão neste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

É válida a citação por edital quando esgotados os meios razoáveis de localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; Decreto-Lei no 911/1969.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Bruna de Oliveira Rosseto e Odemir Rosseto
contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de no 0005264-16.2014.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Em 13/06/2014 a Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face dos Agravantes, tendo como objeto uma Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 4725-9 emitida em 20/12/2010, vencida em 09/03/2011, buscando uma colheitadeira, que foi dada como garantia [...]
”

Defende que o título está prescrito, uma vez que “A Cédula de Crédito Bancário que embasa a presente execução teve sua parcela vencida em 09 de março de 2011. Trata-se, pois, de título executivo extrajudicial representativo de dívida líquida e certa, para o qual incide o prazo prescricional específico de
3 (três) anos, a contar do vencimento da última parcela
, de acordo com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e artigo 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).”

Menciona que “o juízo da primeira instância afastou a alegação de prescrição sob o fundamento de que a prescrição teria sido interrompida pelo despacho que ordena a citação. Com a devida vênia, tal entendimento merece reforma, pois contraria expressamente jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como marco interruptivo da prescrição apenas a citação válida do devedor, nos termos do artigo 240, §1o, do CPC, de maneira que a simples prolação de despacho, sem sua efetiva concretização, não possui o condão de interromper a prescrição.”

Sustenta que a citação por edital é nula, uma vez que não houve esgotamento dos meios de localização dos recorrentes.

Requer a reforma da decisão para conceder ao Agravante Odemir os benefícios da justiça gratuita, reconhecer a consumação do prazo prescricional trienal e reconhecer a nulidade da citação realizada por edital.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O benefício de justiça gratuita foi indeferido por meio da decisão de Id. 294103382.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumentos da parte recorrente a citação por edital é válida, posto que houve tentativa de citação inclusive por oficial de justiça.

Igualmente não há falar em prescrição do título.

Isso é assim porque se trata na origem de ação de busca e apreensão
regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, não se exige, a princípio. a cobrança de débito e sim a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta pertence à instituição financeira e, neste contexto, os agravantes (devedores inadimplentes) tem apenas a posse direta, nada mais que isso.

Destarte, por se tratar de uma ação de natureza ordinária, ainda que submetida a rito especial, aplica-se a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil Brasileiro, que estabelece o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025